Tribunal: STF
Processo: RE 1347532
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. FEPASA. PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. REPERCUSSÃO NAS DEMAIS CATEGORIAS. 



    1. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Relação de trato sucessivo. Prescrição parcelar. Súmula nº 85/ STJ. 



    2. Pretensão de restabelecimento da diferença remuneratória entre as diversas classes da categoria, observado o piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho 1995/ 1996. Inviabilidade. Reajuste do piso salarial que não provocou o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, mas apenas garantiu a remuneração mínima para a categoria. Responsabilidade do Estado de São Paulo limitada à equiparação com os ferroviários ativos. Precedentes desta Corte. Improcedência da ação. 



    3. Recurso não provido.”



    O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o que foi decidido no AI 732.548, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Complementação de aposentadoria. Reajuste. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, que, no exame do RE 610.223-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia em debate, por se restringir ao âmbito infraconstitucional. Veja-se a ementa do referido julgado: 



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator